Tribunal: CARF
Processo: 18471.000936/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000936/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.842 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
O art. 22, IV da Lei n.o 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.RE 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida.
DECISÕES DEFINITIVAS DO STF E STJ. SISTEMÁTICA PREVISTA
PELOS ARTIGOS 543B E 543C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria/MF no
343/2015, art. 62 §2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C do
Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73), deverão ser reproduzidas no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Joao Mauricio Vital, Mauricio Dalri Timm do Valle, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000936/2008-15
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.842 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000936/2008-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 133/149) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 10a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 118/123), que julgou parcialmente
procedente a impugnação contra o Auto de Infração - Debcad no 37.157.990-2 (e-fls. 3/39),
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2003, 01/05/2004 a 30/06/2004, 01/10/2004 a
31/12/2004, 01/03/2005 a 31/12/2005, 01/02/2006 a 30/09/2006
Decadência parcial. Lançamento por homologação.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento por
homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
Valores pagos a cooperativas de trabalho.
É devida por parte da empresa a contribuição de 15% (quinze por cento) sobre valor
bruto da Nota Fiscal ou Fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que
lhe são prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho.
Argüição de inconstitucionalidade
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativas é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem descreverem os fatos e alegações de impugnação, adoto o relatório do
acórdão recorrido, que transcrevo a seguir.
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.157.990-2, consolidada
em 03/06/2008), no valor de R$ 268.321,70, acrescidos de juros e multa, contra a
empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 43/46), refere-se
às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa.
2. Informa a Auditoria Fiscal que constituem fatos geradores das contribuições lançadas
os pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho, por serviços prestados, obtidos
através da DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, sem o consequente
recolhimento das contribuições devidas, no período de 01/2003 a 09/2006.
2.1. A utilização da DIRF como base para o lançamento se deu pelo fato da empresa não
ter lançado em títulos próprios de sua contabilidade os pagamentos efetuados às
cooperativas, nem apresentado todas as notas fiscais relativas aos serviços contratados.
Foi aplicada a alíquota de 15% sobre os valores pagos, com a redução da base de
cálculo prevista no art. 291, da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.842 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000936/2008-15

DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se (fls. 74/79), trazendo as alegações a seguir reproduzidas
em síntese:
3.1. É indevida a cobrança feita, pois, a Constituição da República não chancela a
exigência de contribuição previdenciária sobre os pagamentos de serviços prestados por
Cooperativas.
3.2. A contribuição previdenciária da empresa incide, para além da receita ou do lucro,
sobre os valores por ela pagos à pessoa física, exclusivamente. Sendo as Cooperativas
pessoas jurídicas, fica patente a inconstitucionalidade da exigência;
3.3. É, portanto, flagrantemente incompatível com a Constituição da República a
exigência de contribuição previdenciária da empresa sobre os valores pagos a pessoa
jurídica. Trata-se de inequívoca inconstitucionalidade material.
3.4. A assimetria entre a referida exigência e a Constituição da República não é apenas
material, senão que também é formal. Isto porque o diploma legal que instituiu tal
exigência, é uma lei ordinária, o que contraria por completo os artigos 195, § 4°, e 154,
inciso I, ambos da Constituição da Republica, que, conjugados, afastam qualquer duvida
no sentido de que só lei complementar poderia criar outras contribuições à Seguridade
Social;
3.5. Inexiste o dever legal da Impugnante contribuir para a Previdência Social com base
nos valores pagos a Cooperativas, razão pela qual deve a presente Autuação Fiscal ser
declarada totalmente insubsistente, pleito que ora se formula a essa Egrégia Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação,
pois reconheceu a decadência das contribuições e acréscimos legais lançados até a competência
05/2003 (inclusive), pela regra do artigo 150, § 4° do CTN.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2010 (e-fl.126), o
contribuinte interpôs em 25/10/2010 recurso voluntário (e-fls. 133/149), no qual alega em
síntese:
- inconstitucionalidade da contribuição previdenciária do art. 22, inciso IV da Lei
8.212/1991, conforme decisões do STF que cita no recurso;
- pede a aplicação da retroatividade benigna em razão da edição da Medida
Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, que alterou as multas previstas na Lei
n° 8.2l2/91;
- requer que o presente processo administrativo seja julgado juntamente com o
processo n° 18471000934/2008-26, que discute a obrigação acessória relativa a estes autos, para
que se reconheça a aplicabilidade da retroatividade benigna, nos termos do artigo 106 do CTN.
É o relatório.

Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.842 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000936/2008-15

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
No caso concreto, vê-se que o lançamento tem como fato gerador a prestação de
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme previsto
no inc. IV do art. 22 da Lei 8212/91, com a redação dada pela Lei 9876/99, que era assim
redigido:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (Execução suspensa
pela Resolução no 10, de 2016)

Discute-se no recurso se são inconstitucionais as contribuições então previstas no
art. 22, IV, da Lei 8212/91, com redação da Lei 9876/99, de quinze por cento sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados à
empresa por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou,
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do citado dispositivo (RE no
595838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014). Segue a ementa da
decisão:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso
extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.842 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000936/2008-15

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 07-10-2014
PUBLIC 08-10-2014) (grifei)
Foi inclusive negada a modulação dos efeitos da decisão, conforme se vê na
ementa abaixo:
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração
de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de
efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1. A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e
comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não
contêm indicação concreta, nem específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso
dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de
valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na
proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à
Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da
legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados.(RE 595838 ED, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015)
No âmbito do legislativo, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, para
"suspender" a execução do dispositivo inconstitucional.
De acordo com o artigo 62, §2o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, as decisões definitivas de mérito do STF e do STJ, na
sistemática dos artigos 543B e 543C da Lei 5.869/1973 (Código de Processo Civil CPC), devem
ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
É este o caso e, reproduzindo a decisão da Suprema Corte, cumpre afastar a
exigência das contribuições apuradas no presente auto de infração, diante da
inconstitucionalidade do dispositivo legal que lhe dava fundamento.
Ademais, considerando que as diferenças de acréscimos legais apuradas no
presente auto de infração referem-se ao pagamento em atraso de contribuições devidas relativas à
contratação de cooperativas de trabalho, conforme relatório fiscal de e-fls. 45/48, em razão da
inconstitucionalidade já citada, voto por excluí-las, também, do presente lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.842 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000936/2008-15

Fl. 312
DF CARF MF
Original